Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas insertas nos artigos 46 e 47 da referida lei.
2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.